Tribunal: TJDFT
Processo: 0701603-32.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DANOS. DANOS MATERIAIS. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO CONFORME PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. SENTENÇA MANTIDA
1. Não há irregularidade no reconhecimento na fase investigativa corroborada em juízo. Ademais, a autoria está comprovada por outros elementos de prova e a condenação não se amparou unicamente no reconhecimento. Preliminar rejeitada. As demais provas dos autos, as declarações das vítimas e os depoimentos das testemunhas policiais comprovaram a materialidade e a autoria delitivas, devendo ser mantida a condenação pelos crimes descritos na denúncia.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, conforme auto de prisão em flagrante e depoimento coeso das vítimas e testemunhas policiais que participaram da prisão dos réus – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta descrita na denúncia.
3. A dosimetria não padece de reparos, uma vez que as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal foram valoradas em conformidade com os parâmetros adotados pela legislação e jurisprudência. Assim, a reprimenda fixada observou devidamente os parâmetros legais e o princípio constitucional da individualização da pena.
4.Recursos conhecidos e improvidos.